Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-74.2024.8.11.0014
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000087-74.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[REINALDO RODRIGUES BORGES - CPF: 482.310.611-34 (APELADO), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. CONTINUIDADE DO DIREITO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidor público estadual ocupante do cargo de vigilante, a qual homologou os cálculos apresentados pelo próprio ente estatal, determinou a expedição de ofícios requisitórios e fixou honorários advocatícios.

2. O cumprimento de sentença decorre de título executivo judicial constituído em ação coletiva ajuizada pelo SINTEP, na qual foi reconhecido o direito dos vigias noturnos da rede pública estadual de ensino ao recebimento do adicional noturno de 25%, nos termos do art. 94 da Lei Complementar no 4/1990, com trânsito em julgado em 17.08.2016.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em saber se está prescrita a pretensão executória individual fundada em sentença coletiva, diante da existência de execução coletiva tempestivamente ajuizada e de posterior desmembramento em demandas individuais.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 877 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva tem início com o trânsito em julgado da decisão coletiva.

5. Embora o cumprimento individual tenha sido ajuizado após o transcurso de cinco anos do trânsito em julgado da sentença coletiva, verifica-se que o sindicato, na condição de substituto processual, promoveu o cumprimento coletivo da sentença em 31.01.2017, dentro do prazo prescricional quinquenal.

6.

O posterior desmembramento da execução coletiva em demandas individuais decorreu de requerimento formulado pelo próprio Estado de Mato Grosso, com fundamento nos arts. 97 e 98 da Lei no 8.078/1990 e no art. 113, § 1o, do Código de Processo Civil.

7. A execução individual ajuizada pelo servidor constitui desdobramento da pretensão executória anteriormente exercida na execução coletiva, não representando renúncia ao crédito nem abandono da execução originária.

8. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1253 reforça a autonomia da execução individual em relação à execução coletiva, ao estabelecer que a extinção do cumprimento de sentença coletiva por prescrição intercorrente não impede a execução individual fundada no mesmo título executivo.

9.

No caso concreto, além da inexistência de prescrição, o próprio ente estatal apresentou impugnação restrita à alegação de excesso de execução, deixando de suscitar a prescrição e apresentando planilha com o valor reputado devido, posteriormente aceita pelo exequente.

10.
Devida a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução coletiva ajuizada por entidade sindical interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução individual. 2. O desmembramento da execução coletiva, acolhido pelo legitimado coletivo, suspende o curso do prazo prescricional e autoriza o ajuizamento da execução individual, sem configuração de inércia.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar no 4/1990, art. 94; Lei no 8.078/1990, arts. 94, 97 e 98; Código de Processo Civil, arts. 5o, 6o, 85, § 11, e 113, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.388.000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator para acórdão Ministro Og Fernandes, 1a Seção, j. 26.08.2015 (Tema 877); STJ, REsp 2.078.485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.08.2024 (Tema 1253); STJ, REsp 1.865.553/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 08.09.2020 (Tema 1059); STJ, AgInt nos EAREsp 216.561/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
no 1000087-74.2024.8.11.0014, movido por
REINALDO RODRIGUES BORGES
, que homologou os cálculos apresentados pelo próprio ente estatal e determinou a expedição dos ofícios requisitórios, bem como fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão executória, sob o argumento de que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 17/08/2016, e que a petição protocolada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, no ano de 2017, consistiu em mera requisição de documentos, sem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça

Alega que, diante da ausência de ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pelo sindicato autor da ação coletiva, não houve causa interruptiva da prescrição, razão pela qual o prazo prescricional teria se esgotado em 17/08/2021.

Defende, assim, a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos termos do Tema 880 do STJ e do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Em contrarrazões,
Reinaldo Rodrigues Borges
defende a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompeu o prazo prescricional, inexistindo inércia dos substituídos. Ao final, requer o desprovimento do recurso (ID 356741854).

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção na lide (ID 364246881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Reinaldo Rodrigues Borges, ora apelado, servidor público ocupante do cargo de vigilante, ajuizou, em 29 de janeiro de 2024, o
cumprimento individual de sentença coletiva
no 1000087-74.2024.8.11.0014, com fundamento em título executivo judicial formado nos autos da
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer
no 0019039-96.2008.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP em face do Estado de Mato Grosso.

O título executivo refere-se ao reconhecimento do direito dos vigias noturnos da rede pública estadual de ensino ao recebimento do adicional noturno no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 94 da Lei Complementar no 4/1990, utilizando-se o divisor de 150 (cento e cinquenta) horas mensais para apuração da hora normal, critério aplicável a todos os pagamentos da referida verba, observada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação coletiva. O acórdão transitou em julgado em
17/08/2016
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória individual.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 877, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual fundada em sentença coletiva inicia-se a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva: “
O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90
” (STJ, REsp 1388000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, 1a Seção, j. 26.8.2015).

No caso concreto, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em
17 de agosto de 2016
, enquanto o cumprimento individual foi ajuizado em
29 de janeiro de 2024
, ou seja, mais de sete anos após a formação do título executivo, circunstância que, em tese, evidenciaria a ocorrência da prescrição.

Todavia, a hipótese demanda análise contextualizada, diante da existência de fatos interruptivos e modificativos relevantes, aptos a afastar a configuração da inércia da parte exequente.

Consta dos autos da ação coletiva no 0019039-96.2008.8.11.0041 que o SINTEP promoveu o cumprimento coletivo da sentença em 31 de janeiro de 2017, portanto dentro do prazo prescricional quinquenal contado do trânsito em julgado ocorrido em 17/08/2016.

No curso da execução coletiva, o Estado de Mato Grosso, em 15 de junho de 2023, requereu o desmembramento da execução em demandas individuais, com fundamento nos artigos 97 e 98 da Lei no 8.078/1990 e no artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o elevado número de substituídos comprometia a regularidade processual e a efetividade da tutela jurisdicional. O pedido foi acolhido pelo SINTEP.

Em consonância com essa nova configuração processual, o servidor, ora apelado, ajuizou o cumprimento individual de sentença em 29/01/2024, isto é, apenas sete meses após o requerimento formulado pelo ente estadual, circunstância que afasta qualquer alegação de inércia em sua conduta.

Cumpre salientar que o desmembramento da execução coletiva constitui mera medida de reorganização procedimental, não podendo ser interpretado como renúncia tácita ao crédito ou abandono da execução coletiva pelos substituídos. A execução individual decorre diretamente da cisão da execução coletiva e representa legítima continuidade da pretensão executória já exercida judicialmente, agora sob nova forma procedimental.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 1253 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:
“
A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título
” (STJ, REsp 2078485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.8.2024).

Embora, no presente caso, a execução coletiva não tenha sido extinta, o fundamento jurídico da tese aplica-se por analogia, pois evidencia que a atuação do substituído não se esgota com a atuação do substituto processual. Se a extinção da execução coletiva não impede futura execução individual, com maior razão se mostra legítima a propositura da execução individual enquanto aquela ainda se encontra em curso.

Nesse sentido:

[...]
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de cinco anos
. [...]

(STJ, AgInt nos EAREsp 216.561/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.8.2024)

No caso dos autos, estando o feito coletivo ainda em trâmite, não se configura o decurso de prazo suficiente para inviabilizar a pretensão executória individual, tampouco se verifica qualquer inércia por parte do servidor, ora apelado.

Ainda que assim não fosse, observa-se que, ao ser intimado no cumprimento de sentença, o próprio Estado de Mato Grosso apresentou impugnação (ID 355604868), limitando-se a discutir suposto excesso de execução, especificamente quanto aos índices de juros e correção monetária aplicados. Naquela oportunidade, o apelante não apenas deixou de alegar a prescrição, como também apresentou voluntariamente planilha de cálculos detalhada, quantificando o valor que entendia devido em R$ 136.655,68, montante que contou com a anuência expressa do exequente/apelado.

Embora a prescrição constitua matéria de ordem pública, seu reconhecimento apenas neste estágio processual, após a apresentação de cálculo pelo próprio devedor e a concordância da parte credora, violaria os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil.

Assim, tendo o próprio devedor reconhecido e quantificado o valor devido, posteriormente aceito pela parte credora, consolidou-se obrigação líquida e incontroversa, inexistindo fundamento para reforma da decisão homologatória.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e em consonância com a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem:

[...]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

(STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026